Tribunal: TJDFT
Processo: 0714752-69.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA. SITUAÇÃO COMPROVADA. DEFERIMENTO DO PEDIDO SEM EFEITOS RETROATIVOS. INTERESSE DE AGIR. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DO RECURSO. NECESSIDADE/UTILIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL CONFIGURADA. EMPRESAS INTERMEDIADORAS DO NEGÓCIO JURÍDICO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. DEMONSTRADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas exige a comprovação robusta de que não há possibilidade de arcar com as despesas do processo, sem que isso implique no comprometimento da manutenção de suas atividades. Demonstrada a dificuldade financeira e a impossibilidade de arcar com as despesas do processo, impõe-se o deferimento do pedido, cujos efeitos não retroagem para atingir situações passadas, no intuito de alcançar condenações em custas e honorários advocatícios da sentença ou valores já recolhidos a esse título. Ou seja, a concessão do benefício em sede recursal produz apenas efeitos ex nunc.

2. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Todavia, a matéria relativa à ausência de interesse de agir constitui questão de ordem pública e pode ser declarada inclusive de ofício pelo juiz.

2. No caso em exame, o interesse processual está consubstanciado na necessidade, utilidade e adequação do processo para alcançar o bem jurídico pretendido ou sua proteção, de modo a preencher uma das condições da ação, nos termos do art. 17 do CPC.

3. As sociedades empresárias que intermediaram o negócio jurídico relativo a investimentos no mercado financeiro em criptomoedas (“bitcoin”) compartilham a responsabilidade por eventual descumprimento do contrato, na medida em que atuam em conjunto e com interesses convergentes na cadeia de consumo.

4. Inaplicável, a norma de exclusão da responsabilidade do fornecedor dos serviços, por culpa exclusiva de terceiro, conforme dispõe o art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, pois a primeira requerida não pode ser considerada como terceiro alheio à relação jurídica, em razão de ser a própria sociedade empresária responsável pelos repasse dos valores ao autor.

5. Configurado o incumprimento da obrigação estabelecida no contrato intermediado pelas recorrentes, exsurge a responsabilidade solidária quanto ao pagamento dos valores estabelecidos no pacto.

6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.